Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713971-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução no. 0030364-58.2015.8.07.0001, que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Aponta que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, tendo em vista que o imóvel foi alienado para a empresa CASA GRANDE MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA e que, por isso, os débitos relativos à Sala n.o 401, Bloco II, do Edifício Centro Empresarial Assis Chateaubriand não são de sua responsabilidade. Afirma que a exequente teria ciência inequívoca sobre o ocupante do imóvel à época dos débitos, conforme comprovante de inscrição da Receita Federal, no qual consta o endereço da sala em débito com as verbas condominiais. Sustenta a nulidade da citação da primeira executada, uma vez que a exequente e o juízo já tinha conhecimento de que ela não estava mais sediada no imóvel onde foi expedido o mandado de citação. Assevera, ainda, omissão na análise do excesso na execução em razão da incorreção do valor do débito, conforme planilha já apresentada, e que o erro de cálculo não está sujeito à preclusão. Por fim, alega que é indevido o abatimento dos débitos tributários sobre o valor da arrematação pois o arrematante já sabia da existência dos referidos débitos, devendo arcar com eles. Formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 16402672). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de antecipação de tutela. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de embargos de declaração de ID62338556 opostos pela parte autora contra a decisão de ID59199860, alegando que a impugnação oferecida pelo executado não deveria ter sido conhecida já que intempestiva. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Com efeito, o executado alegou matérias de ordem pública que poderiam causar nulidade futura. Ademais, nenhuma delas foi provida, não causando ao exequente qualquer prejuízo. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Tendo em vista que o alvará já foi expedido, aguarde-se o prazo concedido ao arrematante na decisão de ID58329316. Já a decisão embargada, assim dispôs: Trata-se de petição da parte executada GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (ID58423747) em que alega nulidade processual por ausência de citação e intimação da executada. Explica que as taxas condominiais cobradas são do imóvel da primeira executada, CASAGRANDE MARKETING IMOBILIARIO LTDA - EPP, todavia essa empresa não teria sido citada para apresentar defesa. Explica que inicialmente o Oficial de Justiça foi ao endereço indicado pelo exequente (SRTVS Quadra 701, conj L, Bloco II, Edifício Centro Empresarial Assis Chateaubriand, sala no 401, Asa Sul) e atestou que a sala estava fechada e na Administração do edifício foi informado que a sala estava desocupada. Afirma que o exequente, dois meses depois da diligência, requereu a conversão da ação de cobrança para execução e que a nova tentativa de citação foi realizada por carta no mesmo endereço já diligenciado por Oficial de Justiça. Aduz que, tendo em vista que houve o recebimento da correspondência provavelmente por um zelador, a executada foi dada por citada. Pelos motivos expostos, requer a anulação da arrematação. Além disso, alega excesso na execução, apontando como valor correto o valor de R$23.722,25. E por fim, aduz que é indevido o abatimento dos débitos tributários sobre o valor da arrematação uma vez que o arrematante já sabia da existência desses débitos, razão pela qual é responsável pelo pagamento. Intimado a se manifestar, o exequente afirma que já houve a preclusão para impugnar a arrematação. Ademais, explica que a primeira executada foi intimada na sede da sua empresa, como atesta o cadastro na Secretaria de Fazenda. Por fim, aduz que não foi comprovado o alegado excesso na execução e que restou claro no edital do leilão que os débitos anteriores de natureza propter rem e tributária incidiriam sobre o preço da arrematação. É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos tem-se que a executada Casagrande Marketing foi devidamente citada, conforme se observa no ID31191584, pág. 1/2. Alerta anotado. Além de constar do cadastro da Secretaria de Fazenda, como se vê pelo print da tela no ID 58757286, o próprio executado, Grupo OK, na sua petição de exceção de pré-executividade indica como endereço da primeira executada aquele onde foi realizada a citação (ID31191584, pág. 18). Ademais, a exceção de pré-executividade arguida pelo executado Grupo Ok já foi rejeitada na decisão preclusa de ID31191586. Assim sendo, a primeira executada, CASAGRANDE MARKETING IMOBILIARIO LTDA - EPP, foi citada pessoalmente e não constituiu patrono, razão pela qual suas intimações se dão pela publicação dos atos processuais (art. 346 do CPC). Pelas razões exposta indefiro o pedido de declaração de nulidade da citação. Com efeito, conforme certidão de ID31191599, o imóvel arrematado era de propriedade do Grupo Ok, e estava livre e desembaraçado, exceto pela penhora decorrente deste feito (atente-se que o bloqueio de transferência de Av5 foi cancelado na Av9 e, a penhora de R8 foi cancelada na Av10 e a indisponibilidade de Av6 foi aposta por apenas um ano, prazo esse já decorrido). Assim, tem-se que o leilão, bem como a arrematação obedeceram aos ditames legais, não estando eivado de qualquer vício que importe em anulação ou declaração de nulidade. Com relação aos valores apontados, tem-se que a executada não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o excesso, razão pela qual reputo indefiro o pedido de reconhecimento de excesso. Além disso, os autos serão remetidos à Contadoria para cálculo final. Por último, a alegação de que é indevido o abatimento dos débitos tributários sobre o valor da arrematação uma vez que o arrematante já sabia da existência desses débitos, razão pela qual é responsável pelo pagamento, também não pode prosperar. Conforme indicado no edital de leilão de ID 50634425 e de acordo com o art. 18 da Resolução236/CNJ, os débitos anteriores de natureza propter rem e tributária incidem sobre o preço da arrematação, confira: "DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos." Assim, indefiro o pedido do executado de alínea "e" da petição de ID58423747. Pelos motivos expostos, rejeito a impugnação apresentada. Nesta análise prefacial, entendo que não houve a demonstração da probabilidade do direito vindicado, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. 1. Nulidade da Citação O agravante, segundo executado, aduz a ocorrência de nulidade processual da citação primeira executada sob o fundamento que aquela empresa não funcionava mais no endereço diligenciado, o que tornaria a citação pelo correio realizada lá, nula. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o; II - quando o citando for incapaz; III - quando o citando for pessoa de direito público; IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Denota-se da lei que a citação ocorrerá, a priori, por meio dos Correios, com aviso de recebimento (salvo se o autor pugnar de maneira diversa), podendo ser recebida por pessoa diversa do devedor que poderá recusar o recebimento, se exarar, por escrito, que o destinatário da correspondência está ausente. No caso, não há que se falar em nulidade da citação, isso porque o mandado citatório fora encaminhado para o endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem tecer qualquer ressalva acerca de sua suposta falta de poderes para receber citação ou mesmo sobre o desconhecimento da pessoa jurídica. Ressalta-se que o endereço para o qual foi enviado o mandado citatório é o mesmo constante no comprovante de inscrição e de situação cadastral da primeira executada e expedida em 23.10.2015 e que a intimação pessoal a que se refere o agravante foi determinada após deferida a penhora do imóvel, além de esclarecer que a intimação seria "mediante carta /AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art.274, parágrafo único, do CPC)" Desse modo, considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio dos Correios com a entrega do mandado no endereço cadastral da empresa executada, ainda que recebida por terceiro. Nesse sentido, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DE ENVIO. PREPOSTO DISTINTO DO REPRESENTANTE LEGAL. RESSALVA AUSENTE. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. De acordo com a Teoria da Aparência, é válida a citação quando a correspondência com aviso de recebimento, enviada para o endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, é recebida por preposto que não seja representante legal da ré, sobretudo quando ausente qualquer ressalva acerca do exercício dos poderes de representação. 2. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1212947, 07354809620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da citação. Ademais, a execução de título extrajudicial está amparada em taxas de condomínio edilício, e, conforme já decidido anteriormente, a legitimidade passiva do agravante já foi confirmada por se tratar de obrigações propter rem, o que possibilita sua cobrança tanto ao comprador quanto ao vendedor, inclusive porque a suposta alienação pelo agravante não está registrada na matrícula do imóvel. 2. Excesso na execução O agravante aduz que estaria sendo executado pelo condomínio agravado o montante correspondente a R$ 23.805,07 (vinte e três mil oitocentos cinco reais e sete centavos), todavia o valor seria excessivo, pois o valor correto seria somente R$ 23.722,25 (vinte e três mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos). O Código de Processo Civil ao estabelecer o procedimento para impugnação ao cumprimento de sentença determina que o executado ao alegar excesso na execução apresente: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (destaquei) O agravante impugnou os cálculos da seguinte forma: 2 – DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE 20. O exequente apresentou planilha de débitos (D no 55915807) atualizada para 07/02/2020, informando que o débito seria de R$23.805,07. Entretanto, o referido cálculo não merece prosperar, pois o valor correto do débito, tal como demonstram os cálculos anexos, seria somente de R$ 23.722,25 (vinte e três mil setecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos). 21. Ante o exposto, impugna os cálculos apresentados pelo exequente, requerendo a sua necessária retificação, antes do abatimento sobre o valor da arrematação. Como se pode perceber o Juízo procedeu conforme determina a legislação cível vigente uma vez que apesar do agravante ter apontado o valor correto "não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o excesso", limitando-se a impugnar os cálculos de cálculo apresentado pelo exequente de forma genérica e sem juntar "os cálculos anexos". Acrescente-se, ainda que o Juízo informou que "os autos serão remetidos à Contadoria para cálculo final. " Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Afirma a parte agravante que estaria sendo executado pelo condomínio agravado em excesso, tendo em vista que a multa de 2% (dois por cento) teria sido aplicada sobre o valor atualizado mais juros ao invés de incidir apenas sobre o valor principal. Todavia, o juízo de primeira instância rejeitou a impugnação apresentada. 1.1. No caso em exame, se percebe que o juízo a quo procedeu conforme determina a legislação cível vigente, uma vez que apesar do agravante ter apontado o valor correto não apresentou planilha demonstrativa, discriminada e atualizada do débito que entende como devido. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1168928, 07223937620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Abatimento dos débitos tributários O agravante sustenta que o arrematante do imóvel já sabia da existência dos débitos tributários incidentes e que, por isso, deveria ser o responsável pelo pagamento, sem abatimento no valor do imóvel. O edital de intimação para o leilão eletrônico do bem imóvel assim previu sobre os débitos tributários: DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. Diz o §1o do artigo 908 do CPC: Art. 908. (...) § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Já o parágrafo único do artigo 130 do CTN dispõe: Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. Apura-se, então, que o valor dos débitos tributários devem ser abatidos do valor da arrematação. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a antecipação da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 995 e 1.019 do CPC/15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensada a apresentação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de junho de 2020 17:18:46. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador